Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opôs o réu embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão foi omisso no que concerne apreciação da sua tese de irresponsabilidade pelo furto ocorrido, porquanto o delito ocorreu em estacionamento público, logo o dever de segurança é do Estado e não do particular. Aduz que tal matéria é de ordem pública e deveria ter sido apreciada quando da análise do recurso. Alega violação às Súmulas no 282 e 356, do STF. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente pleito do autor.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado nos embargos.
4. A tese tratada nos embargos (ausência de responsabilidade pelos danos materiais decorrentes do furto, porquanto o delito ocorreu em estacionamento público) arguida em sede de recurso inominado não pode ser apreciada, em sede de recurso, em razão da preclusão (revelia). A matéria em questão não possui natureza de ordem pública, posto que engloba tão somente a análise de matéria de fato (local do furto).
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão.
6. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Embargos conhecidos e rejeitados.